Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601253-37.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
14/07/2025
Número: 0601253-37.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601253-
37.2024.6.16.0144, que julgou procedente a representação, para confirmar a tutela antecipada e
determinou a suspensão definitiva das postagens irregulares, mas sem aplicação de multa, em
razão do cumprimento da decisão liminar.(Representação eleitoral proposta pela Coligação O
Futuro É Agora, Eleicao 2024 Felipe Claudino Machado Prefeito, Felipe Claudino Machado em face
de Bruno Thiago dos Santos, Rosilene de Morais Kepa, Viola Nilson, Marco Antonio Pereira, José
Carlos Pereira, Pietro Henrique Patruni, Gustavo Henrique Marques da Silva, Nilson da Silva Neves,
Marcelo Cordeiro de Lima, Iris Onofre Teixeira, alegando em síntese, que a divulgação de pesquisa
eleitoral fraudulenta e não registrada em grupos de WhatsApp e páginas do Facebook.A parte
representante sustentou que a pesquisa simulava um levantamento fidedigno, com porcentagens e
barras de comparação entre candidatos, sem informações técnicas ou identificação do instituto
responsável pela coleta de dados. Requereram a concessão de tutela provisória de urgência para
que os representados removessem as postagens e se abstivessem de divulgar a pesquisa, sob
pena de multa, bem como a procedência da representação). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
O FUTURO É AGORA [PP/PL/MDB/SOLIDARIEDADE] -
MANDIRITUBA - PR (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
FELIPE CLAUDINO MACHADO (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FELIPE CLAUDINO MACHADO PREFEITO
(RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO PEREIRA (RECORRIDO)
MAYARA BOAVENTURA (ADVOGADO)
IRIS ONOFRE TEIXEIRA (RECORRIDO)
LETICIA PIRES DA SILVA (ADVOGADO)
MAYARA BOAVENTURA (ADVOGADO)
MARCELO CORDEIRO DE LIMA (RECORRIDO)

MAYARA BOAVENTURA (ADVOGADO)
NILSON DA SILVA NEVES (RECORRIDO)
MAYARA BOAVENTURA (ADVOGADO)
GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DA SILVA (RECORRIDO)
MAYARA BOAVENTURA (ADVOGADO)
PIETRO HENRIQUE PATRUNI (RECORRIDO)
MAYARA BOAVENTURA (ADVOGADO)
JOSÉ CARLOS PEREIRA (RECORRIDO)
MAYARA BOAVENTURA (ADVOGADO)
BRUNO THIAGO DOS SANTOS (RECORRIDO)
MAYARA BOAVENTURA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610566
11/07/2025
19:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44610566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271915900000043550509
Número do documento: 25071119271915900000043550509
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:10:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.700

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0601253-37.2024.6.16.0144 – Mandirituba –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: O FUTURO É AGORA [PP/PL/MDB/SOLIDARIEDADE] - MANDIRITUBA - PR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FELIPE CLAUDINO MACHADO PREFEITO
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRENTE: FELIPE CLAUDINO MACHADO
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: BRUNO THIAGO DOS SANTOS
ADVOGADO: MAYARA BOAVENTURA - OAB/PR117168
RECORRIDO: JOSÉ CARLOS PEREIRA
ADVOGADO: MAYARA BOAVENTURA - OAB/PR117168
RECORRIDO: PIETRO HENRIQUE PATRUNI
ADVOGADO: MAYARA BOAVENTURA - OAB/PR117168
RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DA SILVA
ADVOGADO: MAYARA BOAVENTURA - OAB/PR117168
RECORRIDO: NILSON DA SILVA NEVES
ADVOGADO: MAYARA BOAVENTURA - OAB/PR117168
RECORRIDO: MARCELO CORDEIRO DE LIMA
ADVOGADO: MAYARA BOAVENTURA - OAB/PR117168
RECORRIDO: IRIS ONOFRE TEIXEIRA
ADVOGADO: LETICIA PIRES DA SILVA - OAB/PR95046-A
ADVOGADO: MAYARA BOAVENTURA - OAB/PR117168
RECORRIDO: MARCO ANTONIO PEREIRA
ADVOGADO: MAYARA BOAVENTURA - OAB/PR117168
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO.
DIVULGAÇÃO
EM
GRUPOS
DE
WHATSAPP.
ALCANCE
RESTRITO
E
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FORMAIS.
MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO

Num. 44610566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271915900000043550509
Número do documento: 25071119271915900000043550509
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:10:38
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
representação por divulgação de pesquisa
eleitoral sem prévio registro, nos termos do
art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 e do art.
17 da Resolução TSE nº 23.600/2019, mas
deixou de aplicar a multa legalmente
prevista, em razão da exclusão imediata
das
postagens
e
da
boa-fé
dos
representados. Os recorrentes pleiteiam a
imposição
da
penalidade
pecuniária
mínima, alegando que a sanção possui
natureza objetiva e independe da intenção
dos
infratores
ou
do
alcance
das
publicações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a divulgação de conteúdo sem
registro
configura,
no
caso
concreto,
infração passível de multa; e (ii) estabelecer
se a boa-fé dos representados e o caráter
restrito das postagens afastam a aplicação
da sanção prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº
9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.600/2019 exige,
para caracterização de pesquisa eleitoral, a
presença de elementos formais mínimos na
publicação, como margem de erro, número
de entrevistas, identificação da empresa
realizadora e número de registro, conforme
art. 10 do diploma.
4. A peça publicitária impugnada não
contém os requisitos formais exigidos, o
que impede sua caracterização como
pesquisa eleitoral nos termos legais.
5. A jurisprudência consolidada do TSE e
do TRE/PR reconhece que a divulgação de
conteúdo em grupos restritos de WhatsApp,
sem comprovação de alcance público

Num. 44610566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271915900000043550509
Número do documento: 25071119271915900000043550509
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:10:38
relevante,
não
configura
infração
sancionável com multa.
6. As publicações foram realizadas em
grupos
e
perfis
específicos,
sem
demonstração do número de participantes,
data ou difusão ampla, tampouco há prova
de que os representados tinham ciência da
irregularidade
ou
que
produziram
o
conteúdo.
7. Presume-se a boa-fé dos representados
diante do formato da divulgação e da
ausência de indícios de intencionalidade ou
reiteração, o que justifica a inaplicabilidade
da sanção pecuniária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de elementos formais
previstos no art. 10 da Resolução TSE nº
23.600/2019 impede a caracterização do
conteúdo como pesquisa eleitoral.
2. A divulgação de suposta pesquisa
eleitoral sem registro em grupos restritos de
WhatsApp, sem prova de alcance público
ou de má-fé dos envolvidos, não atrai a
multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº
9.504/1997.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 33, § 3º; Resolução TSE nº
23.600/2019, arts. 2º, 10 e 17; Resolução
TSE nº 23.478/2016, art. 7º, § 2º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspEl nº 41581, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 05.12.2023; TSE, AI nº
38792, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe
30.08.2019; TRE-PR, RE nº 060071729,
Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, PSESS, j. 07.11.2024; TRE-PR, RE
nº 060037994, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, PSESS, j. 21.10.2024.

Num. 44610566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271915900000043550509
Número do documento: 25071119271915900000043550509
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:10:38
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação movida por Coligação "O FUTURO É AGORA" e
por FELIPE CLAUDINO MACHADO em face de BRUNO THIAGO DOS SANTOS e
outros, fundada em suposta divulgação irregular de pesquisa eleitoral.
Por sentença, o juízo a quo julgou procedente a representação, sem aplicação de multa (id.
44454781).
Irresignados, os representantes recorreram (id. 44454786), alegando, em síntese, a necessidade
de reforma da sentença que, embora tenha reconhecido a divulgação de pesquisa eleitoral
irregular sem prévio registro — o que caracteriza infração ao art. 33, § 3º, da Lei n.º 9.504/1997, e
ao art. 17 da Resolução TSE n.º 23.600/2019 —, deixou de aplicar a multa legalmente prevista.
Alegam que a aplicação da penalidade possui natureza objetiva e independe da alegada boa-fé
dos representados ou da exclusão posterior das postagens, destacando que a legislação e a
jurisprudência do TSE não admitem interpretação que condicione a sanção à intenção do infrator.
Sustentam, ainda, que a não imposição da multa compromete a eficácia da norma legal e o
equilíbrio do pleito, razão pela qual requerem a condenação dos recorridos ao pagamento da
multa mínima legal individualizada, conforme previsão normativa expressa.
Em contrarrazões (id. 44454793), os recorridos sustentam, preliminarmente, a intempestividade
da apelação, argumentando que o prazo recursal de 24 horas, previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº
9.504/1997, teria expirado antes do protocolo do recurso. No mérito, defendem a manutenção da
sentença que reconheceu a infração eleitoral, mas afastou a aplicação de multa em razão da boa-
fé e do cumprimento imediato da liminar. Alegam que a divulgação foi pontual, com alcance
reduzido e sem potencial lesivo relevante, já que o conteúdo foi compartilhado em grupos
privados e por pouco tempo. Invocam precedentes do TSE para sustentar que publicações
rudimentares e de baixa difusão não configuram, de forma objetiva, ilícito sancionável com multa,
requerendo, ao final, a rejeição do recurso e a confirmação integral da decisão de primeiro grau.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento e, no
mérito, pelo provimento.
É o relatório.

Num. 44610566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271915900000043550509
Número do documento: 25071119271915900000043550509
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:10:38
VOTO
Admissibilidade
Preliminarmente, os recorridos sustentam a intempestividade da apelação, argumentando que o
prazo recursal de 24 horas, previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/1997, teria expirado antes do
protocolo do recurso.
A preliminar deve ser rejeitada com fundamento na Resolução TSE nº 23.478/2016, que dispõe
sobre a contagem dos prazos no âmbito da Justiça Eleitoral. Nos termos do art. 7º, § 2º, da
referida resolução, fora do período eleitoral os termos inicial e final do prazos processuais
prorrogam-se automaticamente para o primeiro dia útil seguinte quando iniciarem ou vencerem
em dia não útil. No caso dos autos, a intimação da sentença foi publicada no Diário da Justiça
Eletrônico em 14/03/2025 (sexta-feira), id. 44454784, sendo certo que os dias 15 e 16 (sábado e
domingo) são considerados não úteis. Assim, o prazo recursal teve seu termo final em 17/03/2025
(segunda-feira), data em que foi tempestivamente protocolado o recurso, conforme consta do id.
44454786. Portanto, não há que se falar em intempestividade.
Por sua vez, intimados via DJE em 31/03/2025, os recorridos protocolaram suas contrarrazões na
mesma data, tempestivamente.
Ocorre que, verificada irregularidade na representação processual e no cadastro dos recorridos
Iris, José e Marco, foi determinada sua regularização (id. 44458498).
Considerando que não foi regularizada a situação do recorrido José Carlos Pereira, pois "não foi
possível contato para a devida regularização processual" (id. 44479765), deixo de conhecer das
suas contrarrazões.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões dos demais recorridos, passando de plano à sua análise.
Mérito
Na sentença, o juízo eleitoral julgou procedente a representação apresentada pela Coligação “O
Futuro é Agora” e Felipe Claudino Machado contra diversos representados pela divulgação de
pesquisa eleitoral fraudulenta e não registrada em redes sociais e aplicativos de mensagens, em
desacordo com o art. 33, § 3º, da Lei n.º 9.504/1997, e com o art. 17 da Resolução TSE n.º
23.600/2019. Reconheceu-se que a divulgação da referida pesquisa sem o devido registro
caracteriza infração à legislação eleitoral, mesmo que os representados tenham alegado boa-fé e
desconhecimento da irregularidade. No entanto, como os representados cumpriram integralmente
a liminar anteriormente deferida, removendo o conteúdo irregular, o juízo decidiu confirmar a
tutela antecipada, determinando a suspensão definitiva das postagens irregulares, mas deixou de
aplicar multa, em razão da colaboração dos envolvidos.
Contra tal decisão, os recorrentes interpuseram recurso fundado na necessidade de reforma da
sentença que, embora tenha reconhecido a divulgação de pesquisa eleitoral irregular sem prévio
registro — o que caracteriza infração ao art. 33, § 3º, da Lei n.º 9.504/1997 e ao art. 17 da
Resolução TSE n.º 23.600/2019 —, deixou de aplicar a multa legalmente prevista.

Num. 44610566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271915900000043550509
Número do documento: 25071119271915900000043550509
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:10:38
Alegam que a aplicação da penalidade possui natureza objetiva e independe da alegada boa-fé
dos representados ou da exclusão posterior das postagens, destacando que a legislação e a
jurisprudência do TSE não admitem interpretação que condicione a sanção à intenção do infrator.
Sustentam, ainda, que a não imposição da multa compromete a eficácia da norma legal e o
equilíbrio do pleito, razão pela qual requerem a condenação dos recorridos ao pagamento da
multa mínima legal individualizada, conforme previsão normativa expressa.
Em contrarrazões, defendem a manutenção da sentença que reconheceu a infração eleitoral,
mas afastou a aplicação de multa em razão da boa-fé e do cumprimento imediato da liminar.
Alegam que a divulgação foi pontual, com alcance reduzido e sem potencial lesivo relevante, já
que o conteúdo foi compartilhado em grupos privados e por pouco tempo.
Invocam precedentes do TSE para sustentar que publicações rudimentares e de baixa difusão
não configuram, de forma objetiva, ilícito sancionável com multa, requerendo, ao final, a rejeição
do recurso e a confirmação integral da decisão de primeiro grau.
Pois bem.
O art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/19 estabelece a obrigatoriedade do registro das pesquisas
eleitorais, elencando em seus incisos, diversas informações indispensáveis:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem
pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou às candidatas e aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro
de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes
informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º) :
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos
próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico da
pessoa entrevistada e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de
confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do
trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF ou
no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela pesquisa, acompanhado de sua
assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de
Estatística competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se refere a
pesquisa.

Num. 44610566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271915900000043550509
Número do documento: 25071119271915900000043550509
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:10:38
No que concerne à divulgação, o art. 10 do mesmo diploma arrolou informações que
obrigatoriamente devem ser transmitidas ao eleitor:
Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão obrigatoriamente
informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a contratou;
VI - o número de registro da pesquisa.
Por fim, o art. 17 da mesma resolução prevê multa àquele que divulgar pesquisa eleitoral sem
registro, sem distinguir entre a divulgação realizada por pessoa jurídica ou física, motivo pelo qual
a jurisprudência se firmou no sentido da possibilidade de aplicação da sanção pecuniária também
às pessoas físicas.
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art. 2º
desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e
três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei
nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º , e 105, § 2º) .
No sentido:
“5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei
9.504/97 aplica-se ao responsável pela divulgação irregular de pesquisa, seja pessoa física ou
jurídica, inexistindo qualquer distinção no dispositivo em tela”.
[Recurso Especial Eleitoral nº 41581, Min. Benedito Gonçalves, DJE 05/12/2023]

No caso concreto, as publicações inquinadas são as seguintes:

Num. 44610566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271915900000043550509
Número do documento: 25071119271915900000043550509
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:10:38

Num. 44610566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271915900000043550509
Número do documento: 25071119271915900000043550509
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:10:38

Num. 44610566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271915900000043550509
Número do documento: 25071119271915900000043550509
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:10:38

Num. 44610566 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271915900000043550509
Número do documento: 25071119271915900000043550509
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:10:38

Num. 44610566 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271915900000043550509
Número do documento: 25071119271915900000043550509
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:10:38

Num. 44610566 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271915900000043550509
Número do documento: 25071119271915900000043550509
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:10:38

Num. 44610566 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271915900000043550509
Número do documento: 25071119271915900000043550509
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:10:38
“a incidência da multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro exige a presença de
alguns elementos mínimos de formalidade para que seja considerada pesquisa de opinião, sem
os quais o texto pode configurar mera enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de
registro e não enseja a aplicação de sanção pecuniária”.
No caso concreto, a peça publicitária nitidamente não contém os elementos próprios de
divulgação de uma pesquisa eleitoral, não se verificando a presença de informações como
período de realização da coleta dos dados, margem de erro, número de entrevistas, nome de
entidade ou empresa que realizou ou número de protocolo que poderia ser confundido com
número de registro da pesquisa, não estando presentes os requisitos elencados no art. 10 da
Resolução TSE nº 23.600/19 para caracterizar a publicação como divulgação de pesquisa.
No que concerne à aplicação da multa, essa Corte possui entendimento já firmado para o pleito
de 2024 no sentido de que o compartilhamento de pesquisa eleitoral sem registro em grupos
restritos de Whatsapp, sem prova de alcance público, não enseja a aplicação da multa prevista no
art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97. No sentido:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA
ELEITORAL
SEM
REGISTRO.
WHATSAPP.
PESSOA
FÍSICA.
MULTA
ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conhecido o recurso por preenchimento dos requisitos de admissibilidade.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta que a divulgação de pesquisa
eleitoral sem registro é sancionável ainda que realizada por pessoa física.
8. No entanto, a análise do caso específico evidencia que os recorrentes replicaram o conteúdo
sem ciência de sua irregularidade, cabendo a presunção de boa-fé, considerando o formato
restrito de divulgação, conforme precedentes desta Corte, que isentam da sanção situações de
divulgação em grupos de Whatsapp sem alcance público comprovado.
9. Assim, não demonstrado o alcance público da divulgação ou mesmo que os recorrentes
tinham ciência de que se tratava de pesquisa não registrada, impõe-se o afastamento da
penalidade aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença para julgar improcedente a
representação e afastar a multa aplicada aos recorrentes.
Tese de julgamento: O compartilhamento de pesquisa eleitoral sem registro em grupo restrito de
WhatsApp, sem prova de alcance público, não enseja a aplicação da multa prevista no art. 33, §
3º, da Lei n. 9.504/97.
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060071729, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, PSESS - 07/11/2024]
E ainda:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO
DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. WHATSAPP. CONHECIMENTO E NEGADO
PROVIMENTO. [...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44610566 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271915900000043550509
Número do documento: 25071119271915900000043550509
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:10:38
6. O recurso é conhecido, pois foi interposto no prazo legal e preencheu os requisitos de
admissibilidade.
7. A jurisprudência do TSE estabelece que a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro pode
ser sancionada se ocorrer em ambientes com potencial de difusão pública, sendo necessário
avaliar, em cada caso, o uso da ferramenta, o alcance das informações, o número e perfil dos
participantes, entre outros elementos.
8. No caso concreto, a publicação foi realizada em um único grupo de WhatsApp, sem
comprovação do número de participantes, da data exata da postagem ou da replicação da
mensagem em outros grupos.
9. A ausência de comprovação suficiente quanto ao alcance e impacto da publicação inviabiliza
a aplicação da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento, mantendo-se a sentença de
improcedência da representação.
Tese de julgamento: "A divulgação de pesquisa eleitoral em grupo de WhatsApp, sem
comprovação de alcance público e replicação, não atrai a aplicação da multa prevista no art. 33,
§ 3º, da Lei 9.504/97". (...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060037994, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024.)
No caso em apreço, verifica-se que a peça publicitária foi encaminhada nos grupos "Eleições
Mandirituba", "Politicando as regiões" bem como publicada nos perfis de "Viola Nilson", "Marcelo
Cordeiro de Lima", "Marco Antônio Pereira" e "Kepa", porém, sem qualquer informação acerca do
número de participantes do grupo ou da data da veiculação ou alcance das publicações. A prova
se resumiu a capturas de tela dos aplicativos.
Ademais, sabe-se que grupos do aplicativo de mensagens whatsapp são, por natureza, restritos,
somente ingressando quem é incluído por um dos administradores e aceita o convite.
Soma-se que os compartilhamentos contém a descrição que identifica material "compartilhado
com frequência", presumindo-se que os próprios representados receberam de outras pessoas e
decidiram replicar sem quaisquer provas de que tinham conhecimento de que se tratava de
pesquisa sem registro ou de que eles a tenham produzido para divulgação.
Nesse contexto, deve prevalecer a sentença de primeiro grau que, a despeito de ter julgado
procedente a representação, deixou de aplicar multa aos representados.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44610566 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271915900000043550509
Número do documento: 25071119271915900000043550509
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:10:38
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0601253-37.2024.6.16.0144 - Mandirituba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: O FUTURO É
AGORA [PP/PL/MDB/SOLIDARIEDADE] - MANDIRITUBA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 FELIPE CLAUDINO MACHADO PREFEITO, FELIPE CLAUDINO
MACHADO Advogado do(s) RECORRENTES: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A -
RECORRIDOS: BRUNO THIAGO DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS PEREIRA, PIETRO HENRIQUE
PATRUNI, GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DA SILVA, NILSON DA SILVA NEVES, MARCELO
CORDEIRO DE LIMA, MARCO ANTONIO PEREIRA - Advogado do(a) RECORRIDOS: MAYARA
BOAVENTURA - PR117168 - RECORRIDA: IRIS ONOFRE TEIXEIRA - Advogados do(a)
RECORRIDO: LETICIA PIRES DA SILVA - PR95046-A, MAYARA BOAVENTURA - PR117168
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025